Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO REQUERIDA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e deu provimento ao interposto pela embargada, para reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, que tenha por conteúdo a exigência de DIFAL/ICMS. 1.1 Foi reconhecido, também, o direito à compensação dos valores recolhidos a título do referido tributo.
2. O embargante pede o prequestionamento do art. 492 do CPC e alega obscuridade no aresto, sustentando que foi proferida decisão de natureza diversa da pretendida, haja vista o fato de a embargada ter requerido a concessão da segurança apenas para afastar a cobrança do DIFAL, sem menção ao direito à compensação dos valores recolhidos.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Ressalta-se que a própria embargada, em suas contrarrazões, alega que houve equívoco no termo utilizado ao final do dispositivo do acórdão. 4.1 Ao mesmo tempo que o pronunciamento judicial se posicionou além do pedido, também deixou de analisar parte da demanda proposta, sendo a interposição de embargos declaratórios uma alternativa plenamente viável.
5. Embargos acolhidos para afastar o direito à compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL, concedido à embargada, bem como para autorizar o levantamento dos depósitos judiciais efetuados nestes autos.